Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes. Não cabimento. Agravo interno. Recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo parcialmente desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema 339 do STF, relativo à fundamentação das decisões judiciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundada no Tema 339 do STF, padece de falta de fundamentação ou viola o direito de acesso à jurisdição constitucional; e (ii) estabelecer se houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ao se aplicar, na origem, o regime da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno previsto no artigo 1.030, §2o, do CPC, é cabível apenas para impugnar a negativa fundada na aplicação de precedente de repercussão geral, não sendo via adequada para discutir alegada violação ao artigo 5o, caput, e incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.
4. A decisão agravada observa o entendimento do STF no referido paradigma, segundo o qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas. O acórdão recorrido apresenta suficiente motivação quanto ao indeferimento da prisão domiciliar humanitária.
5. O exame realizado no juízo de admissibilidade limita-se à verificação da existência de fundamentação mínima, não cabendo à Presidência avaliar a correção dos fundamentos do acórdão recorrido, conforme orientação reiterada do STF.
6. Não há usurpação de competência do STF, pois compete ao tribunal de origem analisar a adequação material entre o recurso extraordinário e o precedente de repercussão geral.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.